Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705309-09.2025.8.07.0003 RECORRENTE: JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa. 2. Consta da denúncia que, em 06/01/2025, na Ceilândia/DF, o recorrente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência exercida com emprego de faca, bens da vítima, incluindo cartões de crédito e débito, uma farda de bombeiro civil, uma CNH e uma chave de carro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pela Portaria Policial, Boletim de Ocorrência, Relatório, Arquivos de Mídia e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. As investigações começaram após registros de ocorrências de roubos a transeunte em Ceilândia/DF, ocorridos com o mesmo modus operandi no período de janeiro de 2025. As vítimas descreveram dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, sendo que o da garupa usava uma faca para intimidar e subtrair bens. 6. Em 08 de janeiro de 2025, uma denúncia anônima indicou o recorrente como autor de diversos roubos na região, utilizando uma moto vermelha e facão, e o descrevendo detalhadamente e o seu local de residência. A apuração policial identificou a placa da motocicleta utilizada no crime, uma Honda/CG vermelha, com guidão pintado de vermelho. 7. O recorrente foi encontrado na posse da motocicleta identificada no roubo em duas ocasiões cruciais: primeiro, em 22 de janeiro de 2025, e, subsequentemente, em 11 de fevereiro de 2025, data de sua prisão em flagrante e apreensão de uma faca, compatível com a arma branca utilizada para intimidar a vítima no roubo, como descreveu o ofendido. 8. A tese defensiva de desclassificação para receptação é insubsistente, pois o conjunto probatório não se limita a demonstrar a posse de um bem de origem ilícita, mas sim a utilização desse bem, de forma ativa e com violência ou grave ameaça, na prática do roubo em questão. 9. A manutenção da majorante referente ao emprego de arma branca no delito de roubo é imperativa, porquanto o conjunto probatório é uníssono e robusto quanto a essa circunstância. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930250, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que o conjunto probatório acostado se revela sólido, coerente e convergente, demonstrando de forma inequívoca a autoria do acusado no tocante ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca descrito na denúncia” (ID 76805137), portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K